Tribunal: TJBA
Processo: 8043341-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043341-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s): RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES, SARAH MELO MARTINS DA MATA

AGRAVADO: OSCAR FRANCISCO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo competente para processar e julgar causas envolvendo a constituição de servidão administrativa, requerida por concessionária de serviço público e fundamentada em utilidade pública, é a Vara da Fazenda Pública, em razão do interesse público subjacente.

2. A concessionária atua como agente delegado do Poder Público para a implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, configurando situação que envolve a Administração Pública, conforme disposto no art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Manutenção da decisão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
43341-85.2024
.8.05.
0
000
, em que figuram, como agravante,

TROPICÁLIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, e, como agravado,

OSCAR FRANCISCO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator